Tribunal: TJBA
Processo: 8031514-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031514-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA

Advogado(s):

AGRAVADO: ARICELIA MARQUES DA CRUZ SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES.
PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
INDICAÇÃO MÉDICA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES STJ.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O direito à vida e à saúde, como dever constitucional do Estado, deve ser por ele implementado, através de políticas públicas de custeio e entrega de medicamentos necessários aos enfermos vulneráveis.

2. O Plenário do STF, ao apreciar o RE 855.178 (Tema n. 793/RG), reafirmou sua jurisprudência e assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde.

3. Restou demonstrada a verossimilhança das alegações da agravada, a qual encontra-se embasada nos relatórios médicos apresentados, bem como o perigo da demora, ante a probabilidade de lesão de difícil reparação futura, caso não seja disponibilizado o medicamento prescrito para tratamento da patologia da recorrida. Decisão que se mantém.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
803
1514-77.
2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS,
e, como agravada,
ARICELIA MARQUEZ DA CRUZ SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des.
Jorge Barretto

Relator